Tribunal: TJBA
Processo: 8002280-74.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002280-74.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COSTA SILVEIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA LEGAL NÃO COMPROVADA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE COM PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida contra a empresa Costa Silveira Comercial de Alimentos e Bebidas LTDA – ME, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da regularidade da extinção do feito por suposta inércia do exequente e análise do cumprimento das exigências legais para aplicação do art. 485, inc. III, do CPC/2015, em especial diante da natureza pública do crédito tributário e da aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais (art. 40 da LEF). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Comprovada nos autos a atuação diligente do exequente, que, após a frustração da citação postal, requereu a citação por oficial de justiça e, sucessivamente, por edital, além de pleitear a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD. 4. Ausência de intimação pessoal com advertência legal nos termos do art. 485, § 1.º, do CPC. 5. Violação ao contraditório e ao devido processo legal. Inobservância dos procedimentos previstos na LEF para suspensão e eventual extinção da execução. 6. Nulidade da sentença reconhecida por error in procedendo. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. IV. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8002280-74.2015.8.05.0191, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e, como Apelada Costa Silveira Comercial de Alimentos e Bebidas LTDA – ME, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11